Tribunal: TJMT
Processo: 1029613-65.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029613-65.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RONEY DA SILVA RIBEIRO - CPF: 030.321.975-03 (ADVOGADO), FABIO OLIVEIRA DAS VIRGENS - CPF: 081.549.687-70 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), RONEY DA SILVA RIBEIRO - CPF: 030.321.975-03 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1029613-65.2023.8.11.0000

PACIENTE: FABIO OLIVEIRA DAS VIRGENS

IMPETRANTE: RONEY DA SILVA RIBEIRO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO – ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – APREENSÃO E SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO – EVITAR RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS DESPROPORCIONAIS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACERCA DA NECESSIDADE E FINALIDADE DA MEDIDA – MEDIDAS REVOGADAS – MANTIDAS AS DEMAIS CONDIÇÕES –
ORDEM CONCEDIDA
.

As medidas cautelares previstas nos arts. 319 e 320 do CPP estão sujeitas à demonstração dos requisitos de adequação e necessidade (CPP, art. 282, I e II).

Embora sejam menos gravosas se comparadas à prisão preventiva e não tenham prazo determinado em lei, as cautelares alternativas também reduzem a liberdade do cidadão e, por esse motivo, devem ser orientadas pelo princípio da provisoriedade, perdurando apenas enquanto necessárias e adequadas às circunstâncias concretas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1029613-65.2023.8.11.0000

PACIENTE: FABIO OLIVEIRA DAS VIRGENS

IMPETRANTE: RONEY DA SILVA RIBEIRO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Fábio Oliveira das Virgens
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 22/08/2023, acusado da prática, em tese, dos crimes de receptação e adulteração de sinal de veículo automotor, sendo colocado em liberdade provisória, mediante a aplicação de cautelares diversas da prisão, em especial a suspensão do direito de dirigir.

Neste contexto, sustenta que o paciente é motorista profissional e que as cautelares impostas impedem o exercício de atividade da qual retira o seu sustento e de sua família, revelando-se injusta e desproporcional.

Requer, em suma, a revogação da suspensão da habilitação para dirigir e recolhimento domiciliar no período noturno (id. 194649153).

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 196119169).

O pedido liminar foi indeferido (id. 196598180).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 200226196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1029613-65.2023.8.11.0000

PACIENTE: FABIO OLIVEIRA DAS VIRGENS

IMPETRANTE: RONEY DA SILVA RIBEIRO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante busca a revogação da suspensão da habilitação para dirigir e recolhimento domiciliar no período noturno, ao argumento de que é motorista profissional e as mencionadas medidas cautelares estão inviabilizando o exercício de sua atividade profissional.

Com efeito, as medidas cautelares previstas nos arts. 319 e 320 do CPP estão sujeitas à demonstração dos requisitos de adequação e necessidade (CPP, art. 282, I e II). Ou seja, a imposição de cautelares alternativas não se dá de modo automático, simplesmente por serem menos gravosas do que a prisão, devendo ser demonstrados os pressupostos de cautelaridade, de modo semelhante a um decreto prisional.

Afinal, embora sejam menos gravosas se comparadas à prisão preventiva e não tenham prazo determinado em lei, tais cautelares também reduzem a liberdade do cidadão e, por esse motivo, devem ser orientadas pelo princípio da provisoriedade, perdurando apenas enquanto necessárias e adequadas às circunstâncias concretas.

Na espécie, observa-se que o paciente foi preso em flagrante delito em 22/08/2023, acusado da prática, em tese, dos crimes de receptação e adulteração de sinal de veículo automotor.

Submetido à audiência de custódia, a magistrada singular concedeu liberdade provisória ao paciente, fixando medidas alternativas, sob a seguinte fundamentação:

[...] Segundo consta das peças de informação, o autuado foi indiciado pela prática dos crimes de receptação e adulteração de veículo automotor, embora tenha todo o repúdio da sociedade prescrevem penas que dificilmente ensejarão uma reprimenda em regime fechado.

Por outro lado, diante das informações coligidas nos presentes autos não se apresenta necessária a continuidade da prisão cautelar que tem natureza processual e somente se sustenta caso necessária para assegurar a efetividade do processo penal em curso.

Com efeito, há nos autos prova da materialidade e suficientes indícios de autoria do delito imputado à indiciada.

No entanto, não há risco à futura e eventual aplicação da lei penal na medida em que o indiciado tem residência fixa na Comarca de Pimenta Bueno/RO.

Ademais, pelo princípio da homogeneidade das cautelares não se justifica o ergástulo cautelar quando, ab initio, se vislumbra possível condenação em regime mais brando que o fechado.

Nesse passo, entendo necessária, adequada e suficiente a aplicação de medida cautelar em substituição à prisão preventiva, razão pela qual aplico ao indiciado, em substituição à Prisão Preventiva, as seguintes medidas cautelares e de proteção à vítima:

a) de comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades, sob pena de decretação da prisão preventiva;

b) de proibição de frequentar bares e estabelecimentos similares;

c) de recolhimento domiciliar no período noturno a partir das 20horas até 07horas, e nos dias de folga.

d) proibição de ingerir bebida alcoólica e uso de drogas ilícitas;

e) apreensão da carteira de motorista no intuito de evitar reiteração das condutas delitivas

f) suspensão da habilitação de motorista pelo prazo de 12 meses
[...] (
sic,
id. 194649154).

Nesse contexto, observa-se que o juízo
a quo,
presumindo o risco de reiteração delitiva,

proibiu o paciente de dirigir veículo automotor pelo prazo de 12 (doze) meses, determinando a apreensão de sua habilitação, bem como impôs o dever de recolhimento noturno.

No entanto, nota-se que as medidas cautelares foram fixadas sem qualquer elemento concreto apto a fundamentar o receio de reiteração delitiva do paciente. Ao revés, o juízo singular apenas presumiu o risco e que tais medidas seriam suficientes para evitá-los, sem dispor qualquer justificativa concreta.

O fato de o paciente ter, em tese, conduzido veículo receptado, não constitui, por si só, elemento suficiente para retirar do paciente o direito de dirigir automóvel, especialmente quando sua profissão (motorista) exige permissão para dirigir.

Ademais, a medida cautelar foi implementada em 22/08/2023, ou seja, há mais de 09 (nove) meses, não sendo razoável ou proporcional sua manutenção por prazo indeterminado, sobretudo considerando a fase inicial em que se encontra o processo (aguarda resposta à acusação), bem como porque o paciente é primário, sem antecedentes, com residência fixa e labor lícito.

Desse modo, mostra-se impertinente a manutenção das medidas cautelares de apreensão e suspensão da habilitação para dirigir do paciente, bem como do recolhimento noturno, fixadas sem qualquer fundamentação ou finalidade específica.

À vista de todo o exposto, voto no sentido de
conceder
a ordem pleiteada, para
revogar
as medidas cautelares de apreensão e suspensão da habilitação para dirigir do paciente, bem como do dever de recolhimento noturno, preservando as demais condições estabelecidas pelo juízo singular.

As comunicações necessárias deverão ser expedidas pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024